Tribunal: TJPA
Processo: 0802231-92.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802231-92.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: DANIEL ROCHA CAMPOS FILHO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0802231-92.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARITUBA-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DANIEL ROCHA CAMPOS FILHO

ADVOGADO: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS – OAB/PA 24.399

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: SERGIO SCHULZE – OAB/PA 23.524-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO RECORRENTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Daniel Rocha Campos Filho contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA que deferiu liminar de busca e apreensão em favor do Banco Pan S/A. O agravante sustenta a existência de ação revisional de contrato nº 08033351-96.2025.814.0133 em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da mesma comarca, alegando grave desequilíbrio contratual, cobrança de juros abusivos, anatocismo e encargos excessivos, além de afirmar ocorrência de prejudicialidade externa, prejuízo ao direito de defesa, violação ao devido processo legal e quitação substancial do débito. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso. No curso do processamento recursal, foi determinada a comprovação do preparo em dobro, sob pena de deserção, tendo o recorrente permanecido inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade extrínseco do recurso, devendo ser comprovado no momento da interposição, conforme dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil:
“
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
”

4.

A legislação processual estabelece que, não comprovado o preparo no ato da interposição, deve o recorrente ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme o §4º do mesmo dispositivo:
“
§4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
”

5.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o Regimento de Custas (Lei Estadual nº 8.328/2015) disciplina a forma de comprovação do preparo, estabelecendo:
“
Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.
§1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.
”

6.

A doutrina processual esclarece que a ausência de preparo no momento da interposição do recurso enseja a aplicação de preparo-sanção, exigindo-se o recolhimento em dobro. Nesse sentido, lecionam Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:
“
O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido no §4º do art. 1.007, aplicável tanto ao recorrente que não recolheu o preparo quanto àquele que recolheu, mas não comprovou sua realização.
”

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolida o entendimento de que a ausência de comprovação do preparo recursal conduz à deserção, impedindo o conhecimento do recurso, conforme precedente:
“
O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso.
” (TJPA – Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28/01/2025).

8.

No caso concreto, o recorrente foi regularmente intimado para comprovar o preparo em dobro, permanecendo silente, circunstância que atrai a deserção e impede o processamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição.

2.

A ausência de comprovação do preparo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19/11/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28/01/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0802231-92.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARITUBA-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DANIEL ROCHA CAMPOS FILHO

ADVOGADO: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS – OAB/PA 24.399

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: SERGIO SCHULZE – OAB/PA 23.524-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DANIEL ROCHA CAMPOS FILHO
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento

contra

Interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Marituba - Pará, que

deferiu a liminar de busca e apreensão conforme parte dispositiva apresentada abaixo:

As razões recursais assentam os seguintes argumentos:

a.

existência de Ação Judicial com pedido de revisão de contrato n. 08033351-96.2025.814.0133, em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba-Pará;

b.

grave desequilíbrio contratual, cobrança de juros abusivos, anatocismo e encargos excessivos que impedem

o cumprimento da liminar de busca e apreensão;

c.

descaso do julgador com a prejudicialidade externa;

d.

prejuízo ao

direito de defesa;

e.

inversão do devido processo legal e indiferença à quitação substancial amplamente comprovado;

f.

omissão

judicial gerando prejuízo concreto e

g.

ausência dos requisitos ensejadores da liminar.

Ao fim, requer:

a.

concessão do efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso sob enfoque.( PJe ID 33484049).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 26597527)

No PJe ID
33654692
, consta ordem à apresentação dobrada do

preparo, sob pena de deserção.

No PJe ID

34621197
, consta certidão que anuncia o silêncio do Recorrente.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0802231-92.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARITUBA-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DANIEL ROCHA CAMPOS FILHO

ADVOGADO: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS – OAB/PA 24.399

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: SERGIO SCHULZE – OAB/PA 23.524-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto.

O Recurso de

Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL ROCHA CAMPOS FILHO

conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento da ordem judicial inserida no PJe ID

33654692
:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020914520127200000032399010

Optou

pelo silêncio:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031410501311700000033337222

A

atrair a inequívoca deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Agravo de Instrumento

forte na deserção,

conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o envio dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 16 mar. 2026.

Belém, 09/04/2026